Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012666-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: IRENIO DE JESUS SANTANA E OUTROS
AGRAVADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por IRENIO DE JESUS SANTANA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional (Processo 1006565-10.2019.8.11.0003), que declinou a competência para conhecer e prover a espécie e determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal em Cuiabá/MT. (Id. 32742361 - autos principais)
Os agravantes sustentam em síntese, que o conjunto fático-probatório presente nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF - Caixa Econômica Federal, isso porque, o imóvel objeto dessa ação foi financiado em data anterior a 12/1988. A CEF não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA. A Corte Superior afetou, após ter recebido inúmeros recursos especiais das seguradoras e da Caixa Econômica Federal, nos quais se discutia a necessidade desta integrar as lides relativas ao seguro habitacional com apólice pública, o Recurso Especial n.o 1.091.393/SC e o Recurso Especial n.o 1.091.363/SC ao rito previsto para recursos repetitivos.
Asseveram que na hipótese concreta dos autos, não há que se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, pois o imóvel foi financiado em data anterior a 12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas seguradoras -líder e, tampouco, dos recursos do FESA, que é superavitário; a documentação acostada pelas Rés não demonstra o efetivo exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, na medida em que foram produzidas de forma unilateral, bem como porque não comprova o risco de exaurimento do FESA, pois não indica o valor histórico total arrecadado, razão pela qual é impugnada a referida documentação; segundo entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109 da Constituição Federal e, tampouco, em incidência do entendimento da súmula n.o 150 do e. STJ, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da caixa econômica federal no feito; impõe-se seja provido este agravo de instrumento para que reste, de plano, indeferido o ingresso à lide da Caixa Econômica Federal e, por conseguinte, reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
Alegam a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, isto é, a probabilidade de provimento recursal e risco de dano grave, difícil ou de impossível reparação.
Ao final requerem, a concessão do efeito suspensivo por estarem presentes os requisitos legais. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento da ação junto à Justiça Estadual. (Id. 46357469)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos dos agravantes, em sede de cognição sumária não se mostram relevantes, especialmente no que tange a competência para analisar as demandas em que a Caixa Econômica Federal manifesta expressamente interesse na causa.
Isto porque, o Plenário do STF, no julgamento do RE no 827.996/DF, reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da matéria relativa a possível interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvam seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH (Sistema Financeiro de Habitação), que acaba por influenciar diretamente na discussão sobre a competência para processar e julgar os feitos dessa natureza.
Nesse sentido:
“Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.”
(RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019)
O Superior Tribunal de Justiça, tem determinado o retorno dos autos às Comarcas de Origem, sem apreciação das matérias recursais, a fim de evitar decisão contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF.SUSPENSÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o CPC/73 a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Distinguishing não verificado. 3. De acordo com os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do NCPC, que dispõem sobre a atuação do Tribunal de origem após o julgamento do recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, há a previsão da negativa de seguimento dos recursos, da retratação do órgão colegiado para alinhamento das teses ou, ainda, a manutenção do acórdão divergente, com a remessa dos recursos aos Tribunais correspondentes. 4. Assim, por cautela e economia processual, e também para evitar decisões dissonantes entre o STF e este STJ, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para lá aguardar o desfecho do recurso extraordinário admitido com repercussão geral. 5. Agravo interno não provido.”(AgInt no AgInt no REsp 1584409/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).
Não bastasse isso, nos termos da Súmula 150 do STJ “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas
autarquias ou empresas publicas.”
No mesmo sentido a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que sustenta que a legitimidade passiva da CEF nos processos em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, por atingir diretamente o interesse do FCVS e que, por conseguinte, a Justiça Federal é competente para julgar a demanda.2. O decisum vergastado não merece reforma, porquanto amparada na iterativa jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que, nas lides em que o objeto da discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional, em que a Caixa Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide em razão de eventual utilização de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, compete à Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da referida empresa pública no processo nos termos da Súmula 150/STJ. (AgInt no REsp 1.605.372/SC. Ministro MARCO BUZZI. DJe 23/3/2017; AgRg no AREsp 363.451 / PE. Ministro HUMBERTO MARTINS. SEGUNDA TURMA. DJe 16/9/2015).3. Uma eventual acolhida da pretensão recursal - no tocante à necessidade de reconhecer a competência da Justiça Estadual para o regular processamento dos autos - demanda prévio exame do conjunto fático-probatório dos autos, com o intuito de aferir se no caso dos autos os contratos de SFH estão fundados ou não em apólices públicas (ramo 66) com comprometimento do FCVS, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(AgInt no AgInt no AREsp 738.878 / PR. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 18/4/2017).4. Recurso Especial de que não se conhece.”(REsp 1600902/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
Dessa forma, tendo a Caixa Econômica Federal manifestado interesse nos autos, o MM. Juiz de piso, deve remeter os autos à Justiça Federal, para esta sim, apreciar efetivamente se existe ou não interesse jurídico, como fez acertadamente.
Portanto, ausentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora